Tribunal: TJDFT
Processo: 0746213-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGSUS). SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por médica bolsista vinculada ao estágio experimental remunerado do Programa Médicos pelo Brasil, executado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde, por meio do qual questiona-se a exigência superveniente de aprovação no Exame de Suficiência para Obtenção de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde, enquanto serviço social autônomo criado por lei e executor do Programa Médicos pelo Brasil, atua por delegação de poder público da União; e (ii) se o interesse jurídico e patrimonial da União na controvérsia atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Programa Médicos pelo Brasil foi instituído pela Lei no 13.958/2019 com a finalidade de ampliar a prestação de serviços médicos em áreas de difícil provimento e fomentar a formação de especialistas em Medicina de Família e Comunidade. É executado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde, sob orientação técnica e supervisão do Ministério da Saúde, nos termos legais.
4. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde ostenta a natureza jurídica de serviço social autônomo criado diretamente por lei, com atuação vinculada à execução de política pública federal, mediante contrato de gestão firmado com o Ministério da Saúde, o que evidencia delegação de poder público da União.
5. As despesas da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde correm à conta de dotações consignadas no Orçamento Geral da União, de modo que eventual consequência patrimonial decorrente do acolhimento da pretensão deduzida na demanda será suportada pelo ente federal, o que demonstra inequívoco interesse jurídico e econômico da União.
6. O interesse de ente federal na causa atrai a incidência regra de competência prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, o que impõe o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar a ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Questão de ordem suscitada de ofício, para reconhecer a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.
Tese de julgamento: “Compete à Justiça Federal processar e julgar as demandas que envolvam atos praticados no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, inc. I; CPC, arts. 10 e 933, § 2o; Lei no 13.958/2019; Decreto no 11.790/2023.
Jurisprudência relevante citada: n/a.